Tribunal: TJDFT
Processo: 0748110-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. TEMA 1109/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que o condenou a pagar os valores reconhecidos administrativamente de acertos financeiros decorrentes de exercícios entre 2005 e 2022. Em suas razões, o recorrente assevera que os valores pleiteados pela autora estão prescritos, pois não foi comprovada a ocorrência de fato suspensivo/interruptivo da prescrição, além do que a declaração da Administração Pública foi emitida em decorrência do dever legal de transparência. Aduz que a renúncia à prescrição no regime administrativo somente pode ocorrer por lei. Pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 64773108) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 64773861).
3. No caso dos autos, em 30/04/2024 a Administração Pública emitiu declaração (ID 64773096 - Pág. 2) demonstrando que a servidora pública tem créditos salariais a receber no valor de R$ 4.652,34 (quatro mil seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos) referente a exercícios de 2005 a 2022.
4. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 05 anos contados da data da respectiva origem (art. 2o), suspendendo-se a prescrição durante a demora, que no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela data da entrada do requerimento administrativo (art. 4o, caput e parágrafo único, do CPC).
5. No caso dos autos, considerando que a ação foi distribuída em 07/06/2024, necessário reconhecer a prescrição para cobrança dos débitos salarias pleiteados anteriores a 07/06/2019, porquanto transcorrido o quinquênio prescricional ao ajuizamento da presente demanda.
6. Com efeito, inexiste nos autos documento a comprovar que houve requerimento administrativo consubstanciado em uma manifestação escrita da autora, com a sua assinatura física ou digital, apresentado no curso do prazo prescricional, a requerer o pagamento das verbas mencionadas, ou lei formal autorizando a renúncia à prescrição, de modo que deve ser observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da presente ação. Ressalte-se que o número de pedido indicado em contrarrazões se trata de controle interno, mas não há comprovação de que esteja associado a um requerimento da autora.
7. Assim, os valores pleiteados e anteriores a 07/06/2019, apesar de constarem na declaração, encontram-se prescritos. Ressalta-se que tal declaração além de ser emitida após a consumação da prescrição, não comprova a sua renúncia, uma vez que não há declaração de vontade da Fazenda Pública em reconhecer o débito, mas tão somente se caracteriza o exercício do dever legal de transparência da administração pública, garantido pela Lei de Acesso à Informação, configurando mero ato de declaração e não de reconhecimento de dívida. Ademais, na própria declaração há a indicação de que “a prescrição quinquenal dos créditos acima relacionados, conforme previsto no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, não foi analisada.”
8. Competia à parte autora, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição, ônus do qual não se desvencilhou, ensejando o devido reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança dos créditos salariais atinentes a parte do período pleiteado.
9. Após consumado o prazo prescricional, prescrito o próprio fundo de direito, a declaração da Administração Pública não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à renúncia tácita da prescrição (art. 191/CCB), a qual sendo de ordem pública não pode ser relevada pela Administração Pública (art. 177, LC 840/11-DF) sem autorização legal específica (Tema 1.109/STJ).
10. Quanto aos débitos referentes aos exercícios de 2020 e 2022, com razão a autora, que faz jus ao recebimento da quantia de R$ 2.076,12 (dois mil e setenta e seis reais e doze centavos).
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a prescrição da pretensão dos valores dos exercícios anteriores a 07/06/2019 e reduzir o quantum indenizatório para o montante de R$ 2.076,12 (dois mil e setenta e seis reais e doze centavos). Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95